Tribunal: TJBA
Processo: 8120668-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120668-69.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GISLANE ANDRADE DE MENEZES BARROS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito à execução individual de sentença coletiva transitada em julgado em 12/03/2018, referente à recomposição salarial de servidor público estadual em razão da conversão monetária para URV, prevista na MP nº 434/1994, posteriormente convertida na Lei nº 8.880/1994. O recurso objetiva a anulação da sentença, sustentando a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação cautelar de protesto judicial, com consequente reconhecimento da tempestividade da demanda executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve interrupção válida do prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença coletiva, por meio de protesto judicial, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à recomposição salarial no percentual de 11,98%, decorrente da conversão monetária para URV, foi reconhecido pelo STF no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), que firmou a natureza indenizatória da verba, afastando sua caracterização como aumento remuneratório. 4. A jurisprudência do STJ entende que o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de sentença coletiva, no âmbito do direito privado, é de cinco anos, conforme fixado no REsp 1.273.643/PR (recursos repetitivos). 5. A interrupção do prazo prescricional por meio de ação cautelar de protesto é admitida, e, conforme entendimento consolidado do STJ, o novo prazo quinquenal inicia-se a partir do último ato do processo de protesto judicial. 6. Nos autos, a sentença coletiva transitou em julgado em 12/03/2018, e a parte autora ajuizou ação de protesto judicial (nº 8008008-06.2023.8.05.0001), que interrompeu validamente o prazo prescricional, prorrogando seu termo final para 24/07/2025. 7. Tendo sido a ação principal ajuizada em 22/11/2023, dentro do novo prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição, impondo-se a anulação da sentença que extinguiu o feito com base nesse fundamento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; CDC, arts. 81, 82, IV e 100; CC, art. 202, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013; STJ, REsp 1.273.643/PR, 2ª Seção, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.11.2012; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1949616/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no RCD no REsp 1827137/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.753.269/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.